Tribunal: TJDFT
Processo: 0722623-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0722623-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AVELINO DE ARRUDA PINTO, DANIELE APARECIDA DE SOUZA PINTO, DANIELE APARECIDA DE SOUZA RIBEIRO, LUCIA HELENA DE SOUZA PINTO D E S P A C H O Vistos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida na execução ajuizada em desfavor de AVELINO DE ARRUDA PINTO e OUTROS, que restringiu os bloqueios bancários efetuados nas contas dos executados em 15% e 30% e liberou a quantia sobejante. O recurso não foi provido. Publicado o acórdão, o agravante requereu a certidão do trânsito em julgado, a qual foi expedida antes do transcurso do prazo para recursos extraordinários. Apontado o equívoco pelo agravado, a Secretaria promoveu a exclusão da certidão. Em seguida, o agravado requereu o esclarecimento sobre a restituição do prazo e o termo final para interposição dos recursos. É a síntese do necessário. De início, cumpre observar que a expedição equivocada de certidão de trânsito em julgado não impede a parte de protocolizar o recurso que entende cabível, de sorte que, inexistindo justa causa, não há se autorizar a restituição do prazo. No outro giro, esclareço que havendo o acórdão sido publicado no DJE em 20/10/2023, o prazo para a interposição de recursos sucessivos encerrar-se-ia em 16/11/2023. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator